Tribunal: STF
Processo: ARE 1489829
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput; 6º; 196; 197; 198; 200, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     (...)



    Cuida-se de ação de obrigação de fazer por meio da qual pretende a parte autora a disponibilização de transporte veicular individual para levá-la, nos dias e horários definidos, de sua residência ao local em que realiza tratamento de hemodiálise e vice-versa, três vezes por semana, em razão de ser portadora de doença renal crônica e não ter condições físicas para utilizar transporte público.



    O demandante comprovou ser portador de insuficiência renal crônica (CID: 10 N18.0), necessitando se submeter a hemodiálise, três vezes por semana, na GAMEN - Grupo de Assistência Médica Nefrológica Ltda, conforme declaração médica de fl. 20, datada de 28/04/2021. O mesmo relatório atesta ainda que em função do tratamento realizado, a autora apresenta dificuldades de locomoção, e consequentemente não deambula por si só, dependente de auxílio. Além da dificuldade de locomoção, ao final de cada sessão de hemodiálise fica debilitada, estando assim, impossibilitada de embarcar em transporte público.



    A parte autora está patrocinada nesta causa pela Defensoria Pública, o que confirma a alegada hipossuficiência financeira.



    A pretensão do demandante encontra fundamento no artigo 196 da Constituição Federal, que garante a todos o direito à Saúde, impondo ao Estado o dever de prestá-la, verbis:



    "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".



    Tal sistema de proteção garante aos necessitados o fornecimento gratuito de medicamentos e tratamento médico indispensáveis à manutenção da sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios.



    O Município e o Estado são devedores do tratamento médico de que necessita a parte autora, por força do art. 196 e 198, parágrafo único da CRFB/88, sendo o Estado ente federativo, integrante do Sistema Único de Saúde.



    A Constituição da República instituiu a solidariedade entre os entes públicos, de modo que o jurisdicionado poderá acionar qualquer deles, ou até mesmo todos, para viabilizar o fornecimento dos medicamentos ou insumos necessários à manutenção de sua vida e saúde, assim como todas as necessidades supervenientes.



    Tal entendimento já foi cristalizado na Súmula 65 do TJRJ, verbis: "DIREITO À SAÙDE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS". Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 8080/90, a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, garantindo o fundamental direito à saúde e consequente antecipação da respectiva tutela



    Com efeito, o cerne da questão é o reconhecimento do direito às condições mínimas de dignidade que deve desfrutar o cidadão, estabelecendo a Carta Magna que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Diversamente do que quer fazer crer o ente público, o dever de garantia à saúde não se limita ao fornecimento de medicamentos e serviço de atendimento médico, devendo sergarantido aos necessitados os meios de efetivação de seu direito constitucional. É a ponderação que deve ser feita entre a reserva do possível e o mínimo existencial.



    Não se afigura razoável impor à autora que se desloque entre sua residência, três vezes por semana, para realização de sessões de hemodiálise se valendo do transporte público, pois sua locomoção precária e saúde debilitada são justamente a razão de ser da demanda proposta.



    Assim, diante da efetiva comprovação nos autos, dos elementos autorizadores para a concessão de transporte adequado à autora, deve ser confirmada a tutela deferida, sobretudo por versar a questão em comento sobre direito fundamental à saúde e à vida com dignidade, nos termos dos artigos 5º, §1º, 6º e 196 da Carta Magna.



     (...) 



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para, tornando definitiva a decisão de fls. 29/30, condenar os réus solidariamente, a fornecerem transporte veicular, não necessariamente exclusivo, para locomoção da parte autora e acompanhante de sua residência ao GAMEN - Grupo de Assistência Médica Nefrológica, localizada na Rua Dr. Bulhões, nº 947, Engenho de Dentro, para tratamento de hemodiálise, nos dias e horários indicados na inicial, bem como o seu retorno à residência, mediante a apresentação da devida prescrição médica atualizada, enquanto necessitar do tratamento. Vedado o uso de aplicativos de transportes, pela parte autora, em substituição ao ora determinado. 



     (...) 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente